Tribunal: TJSP
Processo: 1121105-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS – Súmulas 596 do STF e 382 do STJ – Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – Argumentos inconvincentes – CET calculado considerando taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas – Ausência de abusividade perante o consumidor ou violação aos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS – Súmulas 596 do STF e 382 do STJ – Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – Argumentos inconvincentes – CET calculado considerando taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas – Ausência de abusividade perante o consumidor ou violação aos termos do contrato – Taxas não exageradas ou abusivas, não havendo, ainda, demonstração de disparidade em relação à taxa média do mercado à época da contratação.
2. TARIFAS – Inovação recursal – Súmula 381 do STJ.
Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.